Tribunal: TJSP
Processo: 1001196-02.2023.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. VÍCIO SANÁVEL. CORREÇÃO. CABIMENTO. São cabíveis os embargos de declaração para sanar omissão existente no julgado acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais – Sucumbência recíproca – Ônus repartidos - Embargos acolhidos com efeitos modificativos.